Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que homologou os cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva, requerido por CLEBER PEREIRA BATISTA. Na origem, o agravado requereu o cumprimento de sentença, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de horas extras realizadas em regime de plantão. Com a exordial, juntou cálculos que apontavam o montante devido de R$67.891,82. Ao receber a inicial e determinar o processamento do pedido, o juízo fixou honorários advocatícios para fase de cumprimento à ordem de “10% (dez por cento) do proveito econômico a ser verificado ao final da presente fase processual”. Antes de encerrado o prazo para impugnação, o credor renunciou o valor que excedesse a 20 salários mínimos, tudo com o escopo de receber por meio de RPV, conforme limite fixado na Lei Distrital n. 6.618/20. Sobreveio impugnação do DISTRITO FEDERAL, em que alegou excesso de execução e apontou serem devidos R$50.238,39. A impugnação foi acolhida. No mesmo ato, o juízo declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20, e determinou a intimação do exequente a declarar se persistiria o interesse no recebimento do crédito por meio de RPV, porém limitado a 10 salários mínimos, em conformidade com a Lei Distrital 3.624/05. O credor mais uma vez renunciou ao crédito excedente a dez salários mínimos e requereu o pagamento por meio de RPV. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização do débito. O órgão auxiliar do juízo apontou o montante principal de R$11.000,00 (onze mil reais) e honorários advocatícios de R$5.120,68 (cinco mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos). O DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos, ao argumento de que o credor renunciou o valor que sobejasse a 10 salários mínimos e “o cálculo juntado aos autos não atende aos limites estabelecidos nos autos, merecendo revisão, pela Contadoria Judicial, para adequação indicada, sob pena de ofensa à segurança jurídica e aos artigos 507 do CPC e 5o, XXXVI, da Constituição Federal”. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo rejeitou a impugnação. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o credor renunciou ao valor excedente a dez salários mínimos e que a decisão agravada “gera insegurança jurídica desconsiderando o princípio da boa-fé processual, a legalidade que deve advir dos atos judiciais e ignorando o ato jurídico aperfeiçoado com a declaração prestada de livre e espontânea vontade pelo exequente”. O juízo teria, também, relevado o instituto da preclusão e da irretroatividade de lei nova. Por fim, foram homologados cálculos que supera “o limite fixado pela lei, porquanto a soma do valor devido à parte exequente e o valor dos honorários sucumbenciais extrapola o patamar de 10 salários-mínimos”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “estipulando-se a observância da limitação ao valor fixado na norma legal (art.1o da Lei 3624/2005)”. Instado a se manifestar acerca de eventual inobservância da dialeticidade, o DISTRITO FEDERAL alegou que o presente recurso volta-se à pretensão de cobrar o valor principal, somado aos honorários advocatícios, cujo resultado não poderia ultrapassar o limite de 10 salários mínimos. Dispensado o preparo ante a prerrogativa legal conferida ao ente federado. É o relatório. Decido. Ante os esclarecimentos prestados pelo agravante, relego ao Colegiado o exame dos pressupostos de admissibilidade e passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que homologou cálculos da Contadoria Judicial, em que o montante principal, somado aos honorários advocatícios, superariam o limite de 10 salários mínimos para pagamento por meio da requisição de pequeno valor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em manifestação lançada em ID 84226243, o Distrito Federal insurgiu-se contra o cálculo encartado no ID 81581812, ao argumento de que incorre ele contra a preservação da coisa julgada perfectibilizada no processo, haja vista que excede o importe de 10 (dez) salários mínimos, o que teria sido objeto de renúncia por parte do exequente e homologado por este Juízo na data de 21.09.2020. Sem razão o executado em sua irresignação. Isso porque os cálculos requisitados à Contadoria do Juízo foram elaborados na data de 20.01.2021 e, até o presente momento, não foi expedida a Requisição de Pequeno Valor para satisfação do crédito titularizado pela parte exequente. Impera destacar que o cálculo apresentado em ID 81581812 encontra-se hígido ao considerar como base para fixação do teto da RPV o importe de R$ 1.100,00, haja vista ser este o valor do salário mínimo nacional estabelecido para o ano de 2021. Gize-se que o valor do salário-mínimo a ser considerado para o cálculo do valor a ser adimplido por RPV é aquele vigente à época da expedição da respectiva requisição. Perfilhando o mesmo entendimento, colaciona-se, a seguir, aresto de jurisprudência extraído deste Egrégio Tribunal, segundo o qual: (...) Assim, homologo o cálculo apresentado no ID 81581812. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as respectivas Requisições de Pequeno Valor.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O DISTRITO FEDERAL sustentou que, ante a renúncia do credor ao valor excedente a dez salários mínimos, o somatório dos créditos, principal e de honorários, deveria ficar adstrito a esse limite. Independentemente da discussão acerca da plausibilidade do direito invocado, é preciso assegurar o resultado útil deste recurso. Isto porque, caso o processo prossiga em sua marcha regular, sobrevirá o pagamento do credor e a extinção da prestação, esvaziando-se eventual julgamento pelo Colegiado. Desta forma, resta caracterizado o risco de dano grave e de difícil reparação, ante a iminência do pagamento ao credor. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar eventual levantamento de qualquer montante que sobejar àquele objeto da controvérsia e até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator